Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-74.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001563-74.2017.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALIELTO DA SILVA PEREIRA - CPF: 029.936.361-97 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO SILVA LEITE - CPF: 037.075.323-21 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Nulidade da citação por edital. Réu em local incerto e não sabido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de nulidade da citação por edital, visando à anulação do ato.

II. Questão em discussão

A citação por edital foi válida diante das tentativas frustradas de citação pessoal e da constatação de que o réu estava em local incerto e não sabido.

III. Razões de decidir

1. No sistema processual penal, vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, de modo que se mostra
válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública
que o recorrente estava em local incerto e não sabido.

2. Se o recorrente não foi localizado
no endereço por ele fornecido nos autos, após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital
.

3.
As supostas nulidades, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida prejudicou seus interesses
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a citação por edital quando esgotadas as diligências para localização do réu e constatado que se encontra em local incerto e não sabido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 361, 365, 396, 396-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0010 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023; TJMT, RSE no 1007340-97.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal, 17.5.2022; TJMT, AP no 1019379-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001563-74.2017.8.11.0091 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(s):
ALIELTO DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ALIELTO DA SILVA PEREIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (PJE no 0001563-74.2017.8.11.0091),
que determinou a citação do recorrente por edital pelo cometimento de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 295011879).

O recorrente suscita a nulidade da citação sob assertiva de que
“não houve qualquer diligência concreta e eficaz no endereço completo que já constava nos autos, razão pela qual a citação por edital foi prematura e nula de pleno direito”.

Pede o provimento para que seja anulada a citação por edital e os “
atos processuais subsequentes
” (ID 295011885).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 295011893).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
em parecer assim sintetizado
:

“Recurso em Sentido Estrito – denuncia pela suposta prática do delito de homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal] – decisão que não reconheceu a nulidade da citação por edital sustentada pela defesa – irresignação defensiva – Pretendido reconhecimento da nulidade da citação por edital, e dos atos subsequentes – inocorrência – acusado não encontrado nos endereços constantes dos autos – diligências empreendidas – tentativas de localização infrutíferas – réu que se encontrava em local incerto e não sabido – inteligência do artigo 366 do CPP – ausência de constrangimento ilegal ao recorrente – Pelo desprovimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 300361859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a nulidade da citação por edital pelo argumento de que “
não houve tentativa séria e objetiva de localizar o acusado no endereço correto informado nos autos”
porque o oficial de justiça
“limitou-se a declaração genérica e desprovida de qualquer comprovação concreta de diligência”
(ID 295011885).

Vejamos.

Em 10.7.2017, o Delegado de Polícia titular da Delegacia de Nova Bandeirantes [Vinícius de Assis Nazário] instaurou Inquérito Policial [no 065/2017] para apurar a morte de Flávio Silva Leite, ocorrida no dia 23.4.2017, por volta das 2h30min, na localidade conhecida como “Garimpo do Juruena”, localizada à estrada da Procomp, Zona Rural, Nova Bandeirantes/MT (ID 295011380 - fls. 1/3).

Na data de 26.6.2020, os investigadores de polícia Elton Soares Rezende e Rafael França Corrêa, em diligências, receberam informações de que ALIELTO DA SILVA PEREIRA [recorrente] possuía endereço à av. Jose Francisco Otênio, Centro, Nova Bandeirantes/MT. Todavia, os agentes não localizaram o recorrente e
“a última notícia do suspeito era de que ALIELTO havia fugido para o Estado do Pará”
(ID 295011382 - 25).

Em 15.2.2023, o recorrente foi denunciado porque, no dia 23.4.2017, teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Flávio Silva Leite que resultou na sua morte,
“devidamente demonstrados por meio do auto de exame de corpo de delito exame necroscópico (id. 96847291, p. 9/11) certidão de óbito da vítima (id. 96847291, pág.16), Boletim de Ocorrência no 2017.136255 (id.96847291, p.04/06), auto de verificação de local de delito (id. 96847291, pg. 18/24)”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça – ID 295011385).

Em 15.3.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 295011387).

Em 4.7.2023, o oficial de Justiça [Jose Miguel da Paixão] certificou a impossibilidade de citação pessoal no endereço indicado nos autos [Sitio Oscarina, Lote 211, Zona rural do Município de Itanhangá/MT], bem como foi
“informado que a referida casa está abandonada há muito tempo. A respeito do denunciado, o vizinho respondeu que não o conhece”
(ID 295011390).

Em 4.7.2023, o órgão do Ministério Público apresentou possível novo endereço do recorrente [Sitio São Valentim n°269, Monte Alto, ponto de referência: travessa ponte queimada, Zona Rural, Itanhangá-MT e telefone: 66 98413-3971], razão pela qual requereu nova citação (ID 295011392).

Em 24.8.2023, a oficial de Justiça [Layza Michelle Souza Serra] certificou que não foi possível citar o recorrente no endereço constante do mandado porque “
é sabido e de conhecimento notório que os lotes, sítios, chácaras e fazendas de Itanhangá não tem identificação numerativa e nem mesmo nominativa, como também não há a identificação de seus proprietários em placas, o que dificulta na localização
”.

Afirmou, ainda, que telefonou ao
“celular indicado no mandado, porém todas as tentativas de ligação caíram na caixa de mensagem e ao adicioná-lo aos contatos, enviei mensagem através do aplicativo de conversa whatsapp, porém as mensagens apesar de serem recebidas pelo destinatário, não foram confirmadas”
(ID 295011394).

Em 18.10.2023, o órgão do Ministério Público, apresentou novo possível endereço do recorrente [Av. São Miguel, bairro Nova Conquista, ponto de referência reciclagem do Peixoto, município de Itanhanga-MT, e número de telefone: (66) 9 8149-0246], motivo pelo qual requereu nova diligência de citação (ID 295011396).

Em 23.10.2023, a oficial de Justiça [Pamella Daiane Meinerz Zimmer] certificou não ter sido possível realizar a citação porque, no endereço indicado, reside a mãe do recorrente, a qual informou que o filho “
foi embora do Município de Itanhnagá para local incerto
”. Ainda, que tentou contato por meio do número indicado no mandado, “
mas a linha está desativada
” (ID 295011398).

Em 24.10.2023, o órgão do Ministério Público requereu a expedição de edital para citação do recorrente, com fundamento no artigo 361 do CPP (ID 295011850).

Em 7.12.2023, o Juízo singular determinou a citação do
“acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias e assinalando, após o término deste prazo, o interstício de 10 (dez) dias para apresentação de resposta escrita (CPP, arts. 396 e 396-A)”
(ID 295011851).

Em 11.5.2024, o órgão do Ministério Público requereu a prisão preventiva do recorrente (ID 295011857).

Em 16.5.2024, o Juízo singular suspendeu o processo e o prazo prescricional do recorrente, bem como decretou a custódia cautelar (ID 295011858).

Em 14.4.2025, o mandado de prisão preventiva foi cumprido (PJE no 1000586-33.2025.8.11.0108).

Na mesma data [14.4.2025], a Defesa apresentou resposta à acusação e suscitou a nulidade da citação por edital e requereu a revogação da prisão (ID 295011863).

Em 23.4.2025, o juiz da causa rejeitou a preliminar de nulidade por entender que o
“edital preencheu os requisitos previstos no artigo 365, CPP, o que afasta qualquer nulidade na citação”
e concedeu a liberdade provisória ao recorrente, mediante medidas cautelares (ID 295011879).

Pois bem.

Verifica-se que o recorrente não foi localizado para citação pessoal nos diversos endereços fornecidos pelo órgão do Ministério Público, bem como não foi encontrado em nenhuma unidade prisional do Estado de Mato Grosso, tendo sido citado por edital em 7.12.2023 (ID 295011851).

No sistema processual penal, mostra-se “
válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal [...] no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública
” que o recorrente estava em local incerto e não sabido (TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0010 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

Com efeito, se o recorrente não foi localizado “
após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital
” (TJMT, RSE no 1007340-97.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal, 17.5.2022).

Noutro giro, o Juízo singular, a fim de garantir a aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva de ALIELTO DA SILVA PEREIRA [recorrente], o qual tomou ciência da acusação após ter sido preso e apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído nos autos.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Observa-se que, com a prisão do apelante, [...], foi apresentada a resposta à acusação. Logo, com a ciência da ação penal em seu desfavor, o que ensejou sua defesa nos autos por advogado constituído, não há falar-se prejuízo tampouco em nulidade a ser declarada.”
(AP no 1019379-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1.2.2023)

Por fim, conforme bem pontuado pela i. PGJ, inexiste qualquer ato processual sem a presença do recorrente, a causar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, que de enseje a nulidade (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 300361859).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025